Tribunal: TJDFT
Processo: 0732686-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0732686-97.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS DE OLIVEIRA CANDEIA APELADO: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A DECISÃO 1. Trata-se de apelação interposta por Lucas de Oliveira Candeia contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito Substituto em exercício na 19a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Gran Tecnologia e Educação S.A., julgou procedentes os pedidos apresentados na petição inicial para confirmar a tutela de urgência e, ainda, condenar o réu, ora apelante, a indenizar o autor, ora apelado, pelos prejuízos financeiros decorrentes da divulgação e comercialização dos materiais didáticos descritos na exordial (ID 44873985). Em razão da sucumbência, o réu/apelante foi condenado a pagar as custas e os honorários advocatícios, fixados em R$4.000,00 (quatro mil reais), com base no art. 85, § 8o, do CPC. Nas razões recursais (ID 44873991), o apelante requer, preliminarmente, o benefício da gratuidade de justiça, alegando ser autônomo e receber renda que não ultrapassa 1 (um) salário mínimo. Suscita preliminar de cerceamento do direito de defesa. Nesse ponto, afirma que a Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial, requereu realização de perícia, mas o Magistrado julgou a demanda sem produzir a provas necessárias à instrução processual. Aduz não ser graduado em Direito nem prestar concursos públicos, o que, no seu entendimento, reforça a alegação de que jamais teve vínculo com a parte apelada, inclusive para adquirir curso jurídico. Aponta a possibilidade de ter ocorrido fraude ou golpe por meio de uso de seus dados pessoais. Sustenta que a parte apelada é responsável pela segurança dos produtos e serviços comercializados, pois o risco do negócio é da pessoa jurídica. Requer que o recurso seja conhecido e provido para que: a) preliminarmente, seja cassada a sentença, de modo que os autos retornem à primeira instância para realização de provas pericial e testemunhal; b) subsidiariamente, seja reformada a sentença, de modo que os pedidos apresentados na petição inicial sejam julgados improcedentes. Sem preparo, em razão do requerimento de gratuidade de justiça. Nas contrarrazões (ID 44874001), a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso. Diante da prevenção relacionada ao agravo de instrumento n. 0719569-08.2022.8.07.0000, os autos vieram a esta Relatoria. O referido recurso foi interposto pela parte autora, ora recorrida, contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência apresentado incidentalmente. No julgamento, esta 2a Turma Cível negou provimento ao agravo. O apelante foi intimado para juntar aos autos documentos para comprovar sua condição de hipossuficiente econômico, mas não se manifestou no prazo assinalado (IDs 45024387 e 45763458). É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se o requerimento de gratuidade de justiça, pois, conforme o art. 1.007 do CPC, o recolhimento do preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal. O art. 98 do CPC dispõe que a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito ao referido benefício, na forma da lei. Os §§ 3o e 4o do art. 99 do diploma processual destacam a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos apresentada por pessoa natural, ainda que esteja assistida por advogado particular. Essa presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, em razão da possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”, a teor do art. 99, § 2o, do CPC. No caso em tela, o apelante não apresentou fundamentação fático-jurídica para demonstrar que faz jus ao benefício, ou seja, para evidenciar que o pagamento das custas e despesas processuais pode gerar prejuízos ao seu próprio sustento e de sua família. O recorrente declarou ser autônomo e receber renda que não ultrapassa 1 (um) salário mínimo, mas não juntou aos autos documentos que comprovem suas alegações. Por esses motivos, foi intimado para juntar aos autos elementos probatórios, mas não se manifestou no prazo assinalado (IDs 45024387 e 45763458). Assim, não há informações sobre gastos extraordinários ou situação de endividamento que comprometeriam significativamente a subsistência do recorrente e de sua família. A propósito, há precedentes deste TJDFT que atribuem à parte que requer a gratuidade de justiça o dever de juntar ao feito elementos que reforcem a declaração de insuficiência de recursos apresentada: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 3. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 4. Ausentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento ou manutenção da gratuidade de justiça. 5. Registre-se que parte das despesas alegadas pelo agravante é fruto da contratação de empréstimos bancários. Eventual descontrole financeiro decorre do exercício da autonomia da vontade. O próprio descontrole, portanto, é o motivo do comprometimento da subsistência alegada pela parte e não justifica o benefício pleiteado. Precedente. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1687003, 07181261920228070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 20/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. POSSIBILIDADE. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. AUSÊNCIA. I - Não concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto da r. decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, inexiste óbice ao prosseguimento da ação originária, inclusive com a prolação de r. sentença que indeferiu a inicial pelo não recolhimento das custas processuais. Não configurado o alegado erro de procedimento pelo Juízo a quo. II - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. III - Intimada, a apelante-autora não apresentou nenhum elemento que corrobore a sua declaração de hipossuficiência; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. Mantidos o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça e a r. sentença. IV - Apelação desprovida. (Acórdão 1681171, 07265980920228070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 14/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS PROCESSUAL DO ART. 373, I DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, inexistirem elementos suficientes a sustentar a declaração de hipossuficiência, de modo que restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado financeiro que permite a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 2. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3. O benefício da gratuidade de justiça não se reveste "do caráter de benevolência, de sorte que, por não se tratar de um ato de caridade, a parte que a postula deve cabalmente demonstrar a sua necessidade, sob pena do seu indeferimento, hipótese dos autos" (Acórdão n. 636074, 20110110794529APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 1a Turma Civel, Publicado no DJE: 29/11/2012. Pág.: 70). 4. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, razão pela qual deve produzir provas que demonstrem a veracidade de suas alegações, condição não levada a contento pelo recorrente quanto ao ônus que lhe competia. 5. No caso vertente, não despontam dos autos elementos que comprovem a hipossuficiência econômico-financeira do agravante, motivo pelo qual não lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1684109, 07393692220228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 18/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale registrar que o valor das custas processuais previsto na tabela publicada por esta Corte de Justiça é relativamente baixo. No caso em análise, não se constata que o pagamento da referida taxa poderia comprometer o sustento do apelante ou de seu núcleo familiar. 3. Ante o exposto, indefiro o benefício de gratuidade de justiça requerida pelo recorrente. Com base no art. 99, § 7o, c/c art. 1.017, § 3o, e art. 932, parágrafo único, todos do CPC, intime-se o apelante para que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o pagamento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de abril de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora